Tribunal: TJMT
Processo: 1015773-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis cuja prisão em flagrante pela suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11343/06) ocorrida no dia 26/08/2021, foi convertida em preventiva, em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Alega-se, inicialmente, que o flagrante foi ilegal, pois, tendo em vista a inexistência de fundada suspeita, conclui-se que busca pessoal não foi realizada conforme a lei processual vigente.
Discute-se, ainda, o fundamento do decreto preventivo, porquanto, no entender do impetrante, o paciente não é pessoa voltada à prática de crimes.
Por fim, requer-se o deferimento do pleito in limine para que Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis seja colocado em liberdade e para que o inquérito policial correlato seja trancado. Subsidiariamente busca-se, ainda em liminar, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medida cautelar diversa, devendo, tal decisão ser confirmada no mérito do writ (Id. 100140452).
É a síntese, passo a decidir.
Ao que parece, na contramão do que alegado na impetração, a busca pessoal que deu ensejo à prisão em flagrante do paciente não carece de fundadas razões, uma vez que não foi baseada, exclusivamente, em genéricas denúncias anônimas e no nervosismo demonstrado por ele ao avistar a guarnição policial.
Verifica-se dos documentos que instruem esta ação constitucional que após receber denúncias explícitas de que o paciente estava traficando em via pública de Jaciara-MT, a polícia empreendeu diligências e o avistou em atitude suspeita, constatando, inclusive que ele estava nervoso.
Primeiro, Paulo foi apontado como traficante, depois, a policia o vigiou, e, somente após a vigilância, por estranhar sua conduta, o abordou e com ele encontrou drogas.
Conforme disposto pelo art. 240, § 2o e art. 244 do CPP a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, autoriza a busca pessoal, vejamos:
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
(...).
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
Dessarte, ao contrário do que sustentado pele impetrante, in casu, não houve violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do paciente já que a polícia realizou busca pessoal por haver fundada suspeita de que ele estivesse em atitude ilícita, suspeita essa que, diga-se de passagem, foi confirmada pela apreensão de drogas em sua posse.
Quanto à matéria, assim entende este TJMT:
“(...). O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE no 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC no 622.879/SC).
‘Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]’. (TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042). (...)”.(TJMT. N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)
Dessarte, por agora, não se vislumbra qualquer eiva capaz de macular o flagrante e, via de consequência, o inquérito policial correlato.
Ademais, tem-se que a prisão preventiva de Paulo foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva, porque ele (que não comprovou exercer atividade lícita) possui condenação penal anterior por roubo majorado, havendo, em seu desfavor, processo executivo de pena.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Se não bastasse, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator